Tribunal: TJDFT
Processo: 0748960-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO DO BRASIL S.A. SALDO BANCÁRIO NA DATA DO ÓBITO. PRINCÍPIO DA SAISINE. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil S.A para aferir o saldo bancário da inventariada na data do seu falecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é necessário expedir ofício ao Banco do Brasil S.A para verificar o saldo bancário da inventariada na data do seu falecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de indícios de mobilização de valores após a abertura da sucessão.
4. O princípio da saisine determina que a herança se transmite aos herdeiros no momento do falecimento, sendo, pois, necessário apurar o saldo bancário do instituidor da herança na data do óbito.
5. O regime de comunhão parcial de bens implica que os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados, respeitada a meação do cônjuge sobrevivente.
6. A expedição de ofício é essencial para identificar o patrimônio existente na data do falecimento e proceder a correta partilha dos bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A herança se transmite aos herdeiros no momento do falecimento, conforme o princípio da saisine. 2. A expedição de ofício ao banco é necessária para apurar o saldo bancário do instituidor da herança na data do óbito e proceder a correta partilha dos bens."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659; e CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível n. 0706068-84.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no DJe: 20.5.2022.